Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-09.2021.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MIG Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. Recusa da ré em custear tratamento pelo método MIG. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas. Irrelevância da não previsão no Rol de Procedimentos da ANS, de cunho meramente

Ementa:
PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MIG Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. Recusa da ré em custear tratamento pelo método MIG. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas. Irrelevância da não previsão no Rol de Procedimentos da ANS, de cunho meramente exemplificativo. Tratamento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Obrigação da operadora à cobertura das terapias alternativas na área da saúde que integram o tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente. Negativa de cobertura de acompanhamento pedagógico que se mostra legal, em razão da natureza, diversa da área e escopo do contrato. Precedentes. Redistribuição do ônus sucumbencial. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.